Tribunal: STF
Processo: HC 84226
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. NÃO-OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO EFETIVADO.
I. - Tendo em consideração
a pena imposta, estaria prescrita a pretensão executória, que,
entretanto, não ocorreu, por isso que o Ministério Público Federal
interpôs, do acórdão que aplicou a pena, recurso especial, em
10.6.2002. Todavia, a presidência do TRF/5ª Região não realizou,
ainda, o juízo de admissibilidade do especial, interposto há mais de
 dois anos. A inércia do órgão competente para a realização do juízo
 de admissibilidade do recurso especial, caso este não seja admitido
 ou não seja provido, terá ensejado a execução de pena
prescrita.
II. - H.C. deferido.